Tribunal: STF
Processo: AI 626637
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Complementação de aposentadoria de servidores do Estado de São 
   Paulo. Lei Estadual nº 4.819/58 e Lei Complementar Estadual nº 
   200/74. Ofensa a direito local. Ausência de repercussão geral do 
   tema. Precedentes.
1. O recurso extraordinário não se presta ao 
   reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da 
   Súmula nº 280/STF. 
2. Esta Corte, no exame do RE nº 585.392/SP, 
   entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à 
   complementação de aposentadoria com fundamento na Lei Estadual nº 
   4.819/58 e na Lei Complementar Estadual nº 200/74, por se tratar de 
   matéria infraconstitucional e restrita ao âmbito do direito 
   local.
3. Agravo regimental desprovido.